Tribunal: TJPA
Processo: 0811162-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811162-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONADO
. 1
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FRAUDES ELETRÔNICAS PRATICADAS CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE ANÚNCIOS DE AUTOMÓVEIS EM REDES SOCIAIS. PREJUÍZOS FINANCEIROS DE GRANDE MONTA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GILBERTO DA SILVA PINHEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 16.05.2023, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 171 do CPB.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, a qual se amparou na gravidade abstrata do delito, bem como, acerca da possibilidade de substituição da segregação processual por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Por fim, requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Em tempo, demandou pela realização de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do
writ.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 15089924
), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (
ID 15089933
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de estelionato, descrito no art. 171 do CPB, praticado em tese pelo coacto.

Com efeito, evidencia-se que o decreto preventivo se amparou na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta do investigado, o qual teria praticado o ilícito mediante fraude eletrônica, oferecendo veículos para venda em redes sociais através de anúncios, induzindo as vítimas a acreditarem que estariam realizando contrato de financiamento de veículos automotores, quando na verdade, realizavam suposto contrato de consórcio, causando-lhes prejuízos de altas somas, além do não recebimento do bem “financiado”.

Destarte, resta suficientemente fundamentado o decreto preventivo, senão vejamos o trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, na parte que importa,
verbis:

“(...)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia apenas do representado GILBERTO DA SILVA PINHEIRO, em razão de, com relação ele, estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação ao crime de estelionato e associação criminosa.

As práticas delitivas têm sido, em tese, cometidas de maneira contumaz pelo ora investigado, através da empresa EXPANSÃO CONSÓRCIO, situada em um prédio comercial na Av. Conselheiro Furtado, nº. 2598 - 1º andar, Sala 201 - Cremação, Belém – PA.

A farta documentação carreada aos autos evidência de maneira latente a prática reiterada do crime de estelionato, além de outras fraudes a serem apuradas, uma vez que a vítima identificada como IDA CARMEM SANTOS LISBOA, senhora idosa, relatou com muita precisão a maneira como foi ludibriada pela empresa EXPANSÃO CONSÓRCIO, da qual o representado GILBERTO DA SILVA PINHEIRO foi apresentado como vendedor.

Em análise da narrativa da vítima e documentos juntados aos autos, é possível identificar o mesmo
modus operandi
perpetrado pelo representado em desfavor de diversas vítimas, já que este seguia um roteiro determinado de procedimentos direcionados ao engodo, desde a etapa de atrair clientes interessados na aquisição de veículos de maneira financiada, até a assinatura do contrato firmando o negócio, com o início de pagamentos de parcelas contratuais pelas vítimas. Estas, por sua vez, só tomariam consciência de que haviam sido enganadas, quando, tempos depois, com a demora da entrega, não conseguiam adquirir os veículos que buscavam comprar.

Verifica-se, ainda, que a vítima fez contato com o nacional GILBERTO DA SILVA PINHEIRO com o intuito de desfazer o negócio ou receber o automóvel, o qual informou que a negociação teria fugido de seu controle, mas que ela deveria aguardar a assembleia para receber o veículo, porém ela voltou a afirmar que não teria contratado participação em assembleia, mas sim um financiamento de um Chevrolet Prisma ano 2014, placa OSX 9187.

Ainda, vê-se que o referido veículo que a Sra IDA CARMEM havia financiado continua a ser anunciado, demonstrando a real intenção de GILBERTO, se valendo da estrutura da empesa e de redes sociais, em conjunto com as demais investigadas, de ludibriar vítimas.

A autoria do crime estaria sobejamente evidenciada através do farto material documental ora apresentado, consistente dos depoimentos da vítima e testemunhas; boletins de ocorrência policial; comprovantes de depósitos bancários; prints/tela do anúncio do veículo ofertado pela empresa para venda em plataforma digital de negócios, via internet; contratos, além de outros documentos anexados a presente representação.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva do ora requerido, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra pessoas que se valem dos mais variados artifícios ardis à consecução de seus atos, fazendo com que a vítima efetuasse negócio jurídico absolutamente viciado, desde a fase do anúncio até a pactuação do contrato, resultando em evidente prejuízo financeiro da mesma que estava na crença de que estaria efetuando pagamentos de parcelas e entradas para comprar veículo de maneira parcelada, no entanto, nunca recebeu o automóvel ou o valor pago de volta.

(...)

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da autoridade policial, e com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado GILBERTO DA SILVA PINHEIRO, CPF 051.318.432-51, nascido em 14/01/1999, com residente e domiciliado na Travessa Dezessete de Abril, 47, Parque Guajará, Icoaraci, Belém-PA, podendo ser encontrado no Conjunto Eduardo Angelim, rua 17 de Abril, 47, quadra 22, Parque Guajará, Icoaraci, Belém-PA, a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido o competente mandado de prisão preventiva contra o mesmo.

(...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos Agravantes, haja vista que, em tese, chefiavam uma organização criminosa "destinada à prática de crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, utilizando-se de empresas de fachada, bem como de 'laranjas', utilizando-se de ligações telefônicas às vítimas, anunciando falsas quitação de empréstimos consignados, iludindo os ofendidos a assinarem documentos e transferirem para suas contas altas quantias de dinheiro, fazendo crer que estão quitando créditos consignados contratados anteriormente. Após, com a obtenção do lucro, diluem o dinheiro em outras contas, utilizando-se de parte da quantia para quitarem parcelas debitadas na conta das vítimas, fazendo- as acreditar que se tratavam de estornos".

4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021).

6. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente em razão da complexidade da ação que conta com uma multiplicidade de réus e de pessoas jurídicas envolvidas e extensa investigação policial.

7. A Defesa sustentou 06 (seis) teses que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer puderam ser conhecidas, em razão de não terem sido debatidas pela Corte de origem.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 14/09/2023